Tribunal: TJMT
Processo: 1021757-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), RONIVALDO SILVA SOUZA - CPF: 062.106.291-05 (PACIENTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), RONIVALDO SILVA SOUZA - CPF: 062.106.291-05 (PACIENTE), GENIVALDO PIRES DE FREITAS (VÍTIMA), ISAAC MATHEUS GASPARIM DE FREITAS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR: UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO
– PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA – NÃO COMPROVADA A FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO.

1. A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, sem prejuízo de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Assim, a despeito da pena imposta ao condenado não superar oito anos e da sua primariedade, exasperada a sanção basilar acima do mínimo legal, ante a depreciação das circunstâncias do crime, não se verifica flagrante ilegalidade no édito condenatório a ser reconhecida na via de cognição sumária do
habeas corpus
quanto à fixação do regime prisional fechado, pois tais fatores, a teor do art. 59 do CP c/c art. 33, §3o, do CP e da Súmula n.o 719, sustentam a imposição da forma regimental mais gravosa do que o
quantum
da sanção fixada.

2. Remédio heroico extinto, sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021757-55.2020.8.11.0000

IMPETRANTE

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE

RONIVALDO SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia
Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao paciente,
condenado pelo crime de roubo nos autos da ação penal n.o 0003554-64.2020.8.11.0064 – Código: 7073, à reprimenda de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Contextualizando a aventada coação ilegal, o impetrante sustenta que
o juízo sentenciante não teria cuidado em fundamentar devidamente a fixação do regime mais gravoso,
tendo se calcado, para tanto,
única e exclusivamente na hediondez do delito,
nos termos do art. 2o, §1o, da Lei n.o 8.072/90, com redação dada pela Lei n.o 11.464/07, cuja
inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 111.840/ES.

Em arremate, aduz que, diante da carência de fundamentação idônea para a eleição do regime inicial fechado [art. 93, inc. IX, da Carta Magna], bem como considerando que o
quantum
da pena privativa de liberdade imposta ao paciente não supera 08 (oito) anos de reclusão,
seria de rigor a readequação do regime para o
semiaberto,
a teor da regra prevista no art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

Com fincas em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para fazer cessar o alardeado constrangimento ilegal, mediante o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, com a expedição do competente alvará de soltura.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-

se em definitivo o
writ.

Instrui o remédio heroico com os documentos registrados sob o ID 62665998 ao ID 62668458.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 63490479), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 64945457

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
do
writ
(ID 67055453).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Ronivaldo Silva Souza
foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, c/c art. 70 (por duas vezes) c/c art. 61, inc. II, alínea
“j”,
todos do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, o impetrante pretende a alteração da forma regimental, porque alega a existência de afronta à norma do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Como se sabe, para a fixação do regime prisional para o condenado iniciar o cumprimento da sanção a ele imposta deve o d. magistrado sentenciante ater-se ao regramento previsto no art. 33 c/c art. 59, ambos do Código Penal.

Outrossim, acaso decida por impor regime mais gravoso do que aquele cabível em razão do
quantum
da reprimenda imposta ao sentenciado, imprescindível que apresente fundamentação idônea, que não pode se limitar à gravidade abstrata do delito, conforme o preconizado nas Súmulas n.o 718 e n.o 719 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula n.o 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa toada, no caso em apreço, tem-se que o d. juízo
a quo
estabeleceu o regime fechado porque a
pena-base foi imposta acima do mínimo legal
, em razão da
depreciação
, na primeira etapa da dosimetria, das
circunstâncias do crime
; isso porque presente mais de uma causa de aumento de pena, é possível ao sentenciante utilizar uma como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base, mantendo a outra como majorante na terceira fase da dosimetria, inexistindo violação a regra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Com isso, conquanto o paciente seja primário e a pena a ele imposta não ultrapasse 08 (oito) anos de reclusão,
inviável a alteração do regime para outro mais brando,
porquanto a fixação do regime fechado encontra amparo na
fundamentação lançada pelo d. magistrado de 1o grau e nas disposições normativas previstas no art. 33, § 2o, alínea
a
, e §3o, do CP, além de atender a jurisprudência firmada nas Cortes Superiores
.

E, mesmo que o impetrante considere inidônea a motivação despendida na negativação da referida circunstância judicial, cumpre destacar que a via estreita do
habeas corpus
não se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, assim como dos critérios subjetivos considerados pelo d. julgador sentenciante para a sua realização, por demandar minucioso exame do conjunto fático-probatório produzido na ação penal, que é incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
writ.

À vista disso, por ora, ou seja, antes do trânsito em julgado ou de um pronunciamento do Colegiado em eventual recurso de apelação, imprescindível que seja agasalhado o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, possui maiores condições de aquilatar as necessidades do processo e a melhor punição aos condenados.

Portanto, diante da seriedade da fundamentação despendida para a submissão do paciente ao regime prisional fechado, não encontro motivos para, nessa via eleita, conceder a ordem a fim de alterá-lo para outro mais brando, uma vez que a exasperação da pena-base em razão da depreciação das circunstâncias do crime constitui-se em fator apto à imposição do regime mais gravoso, mesmo sendo o condenado primário e a pena a ele imposta não superior a 08 (oito) anos de reclusão.

Aliás, nessa mesma linha intelectiva o Superior Tribunal de Justiça decidiu, conforme se verifica no seguinte precedente:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA.PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INVIABILIDADE. SUPOSTO EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. SUPOSTO EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

V - No que tange à fixação do regime inicial, conquanto o paciente seja primário e a pena pelo crime de roubo tenha sido fixada abaixo de 8 (oito) anos e pelo crime de receptação abaixo de 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, utilizada para aumentar a pena-base de ambos os crimes, inviabiliza a fixação do regime semiaberto e aberto respectivamente.

Habeas corpus não conhecido.”
(HC 403.823/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017) - negritei.

Logo, não restando configurada flagrante ilegalidade na fixação do regime fechado imposto ao paciente na sentença penal condenatória vergastada, torna-se incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da pretensa alteração do regime prisional, resta evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, a tornar imperiosa a extinção parcial do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus
, impetrado em prol do paciente
RONIVALDO SILVA SOUZA,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020